Tribunal: TJES
Processo: 0023954-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023954-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: EUGENIO TADEU CINTRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em face de Eugenio Tadeu Cintra. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que houve permissão ao embargado para realizar alterações na contribuição esporádica, supostamente ferindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejudicando os demais associados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não tratar do alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da possibilidade de alterações na contribuição esporádica do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado aborda de forma clara a questão contratual, fundamentando-se no respeito ao contrato pactuado entre as partes, ativo desde 1999, com observância dos princípios da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A pretensão do embargante configura, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão já analisada e deliberada pela Turma Julgadora, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas, bastando que examine aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme entendimento consolidado no art. 489 do CPC/2015 (STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016).

Não configurada a omissão apontada, não há vício a ser sanado no acórdão recorrido.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão prevista no art. 1.022 do CPC não se caracteriza quando a decisão recorrida aborda suficientemente os fundamentos capazes de justificar a conclusão adotada, ainda que não enfrente todas as alegações das partes.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
contra o v. Acórdão de ID
7826093
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
negou
provimento ao recurso interposto
em face de

EUGENIO TADEU CINTRA
.

Nas razões recursais de ID
7919120
, o embargante alega, em síntese, que houve omissão “
ao permitir que o embargado realize alterações na contribuição esporádica, ferindo diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejudicando os demais associados
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios
a

fim de que seja sanada a omissão apontada
.

Contrarrazões no ID 8024033 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
,
que adotou como fundamento para o desprovimento do recurso a devida observância do contrato pactuado pelas partes, ainda que tenha o mesmo sido descontinuado pela operadora. Confira-se:

Observa-se que o contratante agiu conforme o contrato pactuado, solicitando a realização de contribuição esporádica, além do pagamento de suas contribuições periódicas, consoante os dispositivos entabulados pelas partes acima descritos.

Registra-se, por oportuno, que ainda que o plano tenha sido descontinuado pela operadora,
o contrato firmado entre as partes no ano de 1999 se encontrava ativo e, portanto, deve ser respeitado, considerando-se o princípio da obrigatoriedade dos contratos
(pacta sunt servanda) e o princípio da boa-fé objetiva, prevista no art. 422, do CC, que dispõe: "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

A
demais, é de se salientar ainda que
, c
omo
se sabe
, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Nesse sentido, é certo que
é
inexistente o vício de omissão apontado, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.